Tribunal: STJ
Processo: 0106531-07.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024889 - CE(2025/0312182-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO - CE014439
AGRAVADO
: ROSANGELA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DE CASTRO LIMA - CE027174
ARIANE PESSOA SANTOS - CE035494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 545223dd-fb09-43b6-9b40-3b00a22db26e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024889 - CE(2025/0312182-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO - CE014439
AGRAVADO
: ROSANGELA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DE CASTRO LIMA - CE027174
ARIANE PESSOA SANTOS - CE035494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de segundo agravo interno interposto pela COMPANHIA
DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE, de teor idêntico ao existente às e-STJ fl.
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
310/316,
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, razão pela qual não deve ser
conhecido o presente agravo interno, ante a preclusão consumativa.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS INTERNOS.
Documento eletrônico VDA55224386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:52
Código de Controle do Documento: 390be580-bd6b-43a3-bff3-733ee67bd8a0

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
impedem o conhecimento do segundo agravo interno interposto pela mesma
parte contra a mesma decisão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RMS
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
68215/RJ,
julgado em
DJEN de
).
10/12/2025,
18/12/2025.
Ainda no mesmo sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 2262789/MA,
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em
DJe
27/3/2023,
de
; AgInt no REsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
4/4/2023
2077503/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:52
Código de Controle do Documento: 390be580-bd6b-43a3-bff3-733ee67bd8a0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.889 / CE
Número Registro: 2025/0312182-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01065310720198060001 1065310720198060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO - CE014439
AGRAVADO
: ROSANGELA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DE CASTRO LIMA - CE027174
ARIANE PESSOA SANTOS - CE035494
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO - CE014439
AGRAVADO
: ROSANGELA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DE CASTRO LIMA - CE027174
ARIANE PESSOA SANTOS - CE035494
Documento eletrônico VDA56083728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:03
Código de Controle do Documento: bc418af6-2566-4876-b00a-f35394b45dfa

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:03
Código de Controle do Documento: bc418af6-2566-4876-b00a-f35394b45dfa